Tribunal: TJMT
Processo: 0004686-09.2015.8.11.0008
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004686-09.2015.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PAMPEANA ENERGETICA S/A - CNPJ: 07.512.519/0002-89 (EMBARGADO), PEDRO PONTUAL MARLETTI - CPF: 856.927.864-00 (ADVOGADO), THIAGO JOSE PIMENTEL TOSCANO BARRETO - CPF: 026.643.894-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), DAYANA DE MORAES LEITE - CPF: 053.076.064-94 (ADVOGADO), THIAGO CASTRO COSTA LOUREIRO - CPF: 052.060.754-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO REALIZADO NO ACÓRDÃO ANTERIOR - ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA DOS ACLARATÓRIOS INADEQUADA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE - INEXISTÊNCIA DE RECURSO PARA TANTO - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO A RESPEITO EM SEDE DE RETRATAÇÃO, QUE SE LIMITA A ADEQUACAO EM RAZÃO DO TEMA 1.076/STJ.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados quando patente o simples o intuito de rediscussão da matéria.

2. Não tendo o Embargante se valido da via recursal adequada para formular sua pretensão de ver a verba honorária reduzida pela metade, descabida se mostra a discussão do tema quando os autos retornam à Câmara Julgadora apenas e tão somente para o exercício do juízo de retratação ou conformidade de que trata o art. 1.030, II do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que, em razão do Tema 1.076/STJ, exerceu juízo de retratação positivo, de forma a adequar o Acórdão deste Sodalício no sentido de impossibilidade de fixação por equidade dos honorários advocatícios, quando se trata de valores elevados, pelo que fixou a verba sucumbencial no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC (id. 162860153).

O Embargante aduz em suas razões vício de omissão no Acórdão, ao argumento de que o
Estado
não opôs resistência à pretensão da parte devedora, ora Embargada, pleiteando, ao menos, que a condenação em honorários deveria ser reduzida pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC.

Contrarrazões pela rejeição dos Aclaratórios, ao argumento de inaplicabilidade o art. 90, § 4o, do CPC, vez que a norma se refere à hipótese de “reconhecimento do pedido pelo réu” e não da “desistência do autor”; que, no caso, a desistência do Fisco só ocorreu após a apresentação de defesa exercida por meio de Exceção de Pré-Executividade; bem como que inexiste qualquer omissão no Acórdão deste Tribunal (id.

164359676).

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que houve registro de ciência do Acórdão em 14/03/2023, pelo que a interposição em 27/03/2023, se deu dentro do prazo a que alude o art. 1.023 c/c art. 183, ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o Acórdão deste Sodalício que, em razão do Tema 1.076/STJ, exerceu juízo de retratação positivo, de forma a adequar o julgado no sentido de impossibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, quando se trata de valores elevados, pelo que fixou a verba sucumbencial no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC.

Sem razão o Embargante
, quando sustenta que, no caso dos autos, por não ter havido resistência à pretensão da Embargada, os honorários deveriam ter sido reduzidos pela metade (art. 90, § 4o do CPC), sendo omisso o Acórdão deste Sodalício nesse ponto.

Partindo do entendimento que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC, constata-se a inexistência de qualquer omissão no Acórdão lançado no id. 160570697 e que, em verdade, o Embargante traz, agora, novo pedido para a redução da verba honorária sucumbencial que lhe foi imposta em Acórdão proferido anteriormente, em 29/03/2021, tal como se vê no id. 82455464.

Da imposição da verba honorária acima, o
ESTADO
ora Embargante não interpôs recurso.

Já os Aclaratórios e o Recurso Especial subsequentes foram manejados pela parte Embargada, que discordou tão somente quanto à forma do arbitramento (que no caso se deu pelo critério de equidade).

O Recurso Especial que versava exclusivamente sobre esse ponto foi sobrestado, à época, pela Vice-Presidência deste Sodalício (id. 96314977) e uma vez fixada a Tese do Tema 1.076/STJ, os autos retornaram a esta Câmara Temporária para eventual exercício do juízo de retratação ou conformidade, segundo a exegese do art. 1.030, II do CPC, tal como se afere no id. 135248650.

Portanto, sem maiores delongas,
o Acórdão ora embargado foi claro no sentido de que a análise em sede de juízo de retratação/conformidade se limitava apenas a aferir se o critério de arbitramento por equidade estava correto ou não para a hipótese dos autos
, sendo a questão elidida diante da Tese firmada em sede de recursos repetitivos.

Confira-se:

“
No presente caso, houve desistência da Execução Fiscal
, cujo valor atingia o montante de R$683.298,33 (seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos),
após o manejo de defesa pela ora Embargante.

A sentença de origem deixou de condenar o Exequente/ Embargado em honorários
(id. 5481775)
e em sede de Apelação, foram eles concedidos, porém, arbitrados pelo critério de equidade (id. 82455464), em 3% do valor da causa, portanto, em desconformidade com a tese fixada pelo STJ
.

A questão está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), e
a presente controvérsia se restringe aos critérios para o arbitramento dos honorários sucumbenciais, isto é, se de forma equitativa ou em percentual, como previsto no CPC
.

Diante do julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido:

‘i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’.

Assim, 1)
vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
; e 2) autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Conclui-se, portanto, que
a questão submetida a julgamento no presente caso dos autos enseja a aplicação da primeira tese do Tema 1.076, vedando, pois, o arbitramento por equidade
. (...)
” (id. 160570697).

Constata-se que a matéria foi debatida a contento pelo Colegiado, nos limites a que se destinava, ou seja, aferir apenas e tão somente se a conclusão do Acórdão proferido em 29/03/2021 (que adotou o critério de equidade na fixação da verba honorária) estaria correto ou não, de maneira que após àquela conclusão em nenhum momento houve insurgência do Embargante quanto à necessidade de redução da verba pela metade.

Registre-se, a título de exemplo, que se acaso o juízo de retratação não fosse exercido por esta Câmara Julgadora, a Vice-Presidência deste Sodalício apenas daria seguimento ao Recurso Especial interposto pela Embargada (art. 1.030, V, “c”, do CPC), de maneira que a análise pelo STJ ainda assim se limitaria ao objeto da pretensão contida no referido REsp, ou seja, a adequação do Acórdão ao Tema 1.076.

Diante desse quadro, exercido o juízo de retratação positivo, nos termos do art. 1.030, II do CPC, a irresignação suscitada pelo Embargante não pode, nesse sentido, ser sanada pela via de Aclaratórios, ante a míngua da presença de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023